Tribunal: CARF
Processo: 10320.722091/2012-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Pedro Sousa Bispo
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-22

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10320.722091/2012-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-008.143 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
24 de fevereiro de 2021
Recorrente
MARGUSA MARANHÃO GUSA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2007 a 31/07/2007
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO E DE CANCELAMENTO DE DCOMP.
COMPETÊNCIA REGIMENTAL DAS DRF
A desistência do pedido de restituição, do pedido de ressarcimento, do pedido
de reembolso ou da compensação poderá ser requerida pelo sujeito passivo
mediante a apresentação à RFB do pedido de cancelamento. O CARF não é
competente para apreciar pedidos de cancelamento de PERDCOMP ou de
cancelamento de débitos declarados em PERDCOMP.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
Recurso Voluntário, vencidas as conselheiras Maysa de Sá Pittondo Deligne e Thais de
Laurentiis Galkowicz, que conheceram do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Pedro Sousa Bispo, Maysa
de Sa Pittondo Deligne, Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Renata da Silveira Bilhim,
Paulo Regis Venter (suplente convocado), Maria Eduarda Alencar Câmara Simões (suplente
convocada), Thais de Laurentiis Galkowicz, Rodrigo Mineiro Fernandes (Presidente). Ausente a
conselheira Cynthia Elena de Campos, substituída pela conselheira Maria Eduarda Alencar
Câmara Simões.

Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório do acórdão recorrido com os devidos
acréscimos:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10320.722091/2012-11
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-008.143 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.722091/2012-11

O
interessado
encaminhou
pedido
do
ressarcimento
no
21980.74355.300608.1.1.09-5993 relativo a créditos oriundos de Cofins não-
cumulativa exportação, fundamentado no § 1o, do art 6o, da Lei no 10.833/03, para o
período do 3o trimestre de 2007 (julho a setembro de 2007), num valor total de R$
296.086,96.
Com base nesse pedido de ressarcimento foram transmitidas posteriormente
declarações de compensação pelo contribuinte, conforme se verifica a seguir:
1a) DCOMP no 18966.91118.311208.1.3.09-7119 (fls. 8 a 11) 1 – tratada no
processo administrativo no 10320.903216/2011-21, com situação de HOMOLOGADA
(ver fl. 19).
2a) DCOMP no 25957.61137.311208.1.3.09-3973 (fls. 12 a 15) – tratada no
processo administrativo no 10320.903217/2011-75, com situação de HOMOLOGADA
(ver fl. 19).
3a) DCOMP no 39358.71839.040209.1.3.09-1859 (fls. 5 a 7) – tratada no
processo administrativo no 10320.903218/2011-10, com situação de HOMOLOGADA
PARCIALMENTE (ver fl. 1).
O Despacho Decisório da fl. 16 dos autos referente ao PER/DCOMP
no21980.74355.300608.1.1.09-5993 deferiu o crédito pleiteado de R$ 296.086,96,
homologando integralmente as declarações de compensação, com exceção da DCOMP
no39358.71839.040209.1.3.09-1859, homologada parcialmente, tendo em vista que o
crédito reconhecido foi insuficiente para a quitação integral dos débitos informados
pelo sujeito passivo.
Tendo em vista que foram improfícuos os meios pessoal e/ou postal no objetivo
de dar ciência ao contribuinte, foi formalizado o Edital ARF no 1359/2012, com data
de desafixação em 19/05/2012 (fls. 20 a 22). De outro lado, às fls. 136 e 137 dos
autos, aparece a data de entrega como sendo 27/03/2012, com o respectivo Aviso de
Recebimento.
O contribuinte apresentou, em 25/04/2012, manifestação de inconformidade às
fls.24 a 27, onde fala em cancelamento para as duas declarações de compensação
homologadas integralmente devido ao fato de que os débitos informados nos
processos em questão teriam sido informados indevidamente, ou seja, estaria se
quitando débitos de IRPJ, Código 2362 –Demais Entidades – Estimativa Mensal,
enquanto na DIPJ a opção do contribuinte seria pelo Lucro Real Trimestral.
POR FIM, requer o cancelamento de ofício das compensações realizadas nos
processos no 10320.902216/2011-21 e 10320.903217/2011-75, mantendo-se apenas a
compensação relativa ao processo no 10320.903218/2011-10 e realizando-se assim a
sua devida compensação.
Ato contínuo, a DRJ-PORTO ALEGRE (RS) julgou a Manifestação de
Inconformidade do contribuinte, nos termos sintetizados na ementa, a seguir transcrita:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/07/2007 a 31/07/2007
DCOMP. CANCELAMENTO. COMPETÊNCIA.
As Delegacias de Julgamento não têm competência para apreciar originariamente
pedido de cancelamento de DCOMP.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-008.143 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.722091/2012-11

Em seguida, devidamente notificada, a empresa interpôs o presente recurso
voluntário pleiteando a reforma do acórdão.
No recurso voluntário, a empresa suscitou as mesmas questões de mérito,
repetindo as argumentações apresentadas na manifestação de inconformidade quanto às glosas de
créditos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Pedro Sousa Bispo, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo, mas não atende a todos os demais requisitos
de admissibilidade, razão pela qual dele não se deve conhecer, como explicado adiante.
Conforme se depreende da leitura dos autos, a lide trata de pedido do
ressarcimento no 21980.74355.300608.1.1.09-5993 relativo a créditos oriundos de Cofins não-
cumulativa exportação, com compensações atreladas, fundamentado no § 1o, do art 6o, da Lei no
10.833/03, para o período do 3o trimestre de 2007 (julho a setembro de 2007), num valor total de
R$ 296.086,96.
O crédito pleiteado foi totalmente deferido pela DRF de origem, mas as
compensações foram parcialmente homologadas, haja vista a insuficiência do crédito apurado.
Foram homologadas integralmente os pedidos de compensações apresentados nos processos
no10320.903216/2011-21 e no10320.903217/2011-75). A DCOMP no39358.71839.040209.1.3.09-1859 (processo no10320.903218/2011-10) foi homologada
parcialmente, haja vista que o crédito reconhecido foi insuficiente para a quitação integral dos
débitos informados pelo sujeito passivo.
No recurso voluntário, a empresa pleiteia o cancelamento das compensações
realizadas nos processos no10320.903216/2011-21 e no10320.903217/2011-75 que decorreram
de erro da recorrente, pois: i) não se refere a opção de tributação ano calendário de 2008, como
se comprova na DIPJ 2009/2008; e ii) o débito de código 2362 não foi declarado como devido na
DCTF de outubro de 2008 e não houve qualquer vinculação de débito e crédito na DCTF de
outubro de 2008.
Conclui afirmando que, restando comprovado o erro material da recorrente, que
compensou um crédito legítimo com dois débitos inexistentes, requer a reforma da decisão da
DRJ para que seja determinado o cancelamento das compensações realizadas nos processos
no10320.903216/2011-21 e no10320.903217/2011-75, pela simples razão de inexistência dos
débitos, mantendo-se vinculado ao processo apenas a compensação do processo
10320.903.218/2011-10 e realizando assim a sua devida compensação.
Como se observa, a recorrente alega que a insuficiência de crédito para homologar
a compensação no processo no10320.903.218/2011-10 decorreu de erro na apresentação das
compensações constantes dos processos no10320.903216/2011-21 e no10320.903217/2011-75.
Nesse sentido, postula no contencioso administrativo o cancelamento de débitos declarados em
DCOMPs já analisadas e homologadas pela autoridade fiscal, a fim de liberar o crédito para a
compensação pretendida.
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-008.143 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.722091/2012-11

No entanto, entendo que não é possível realizar tal procedimento no âmbito do
contencioso administrativo, em vista da falta de competência deste Colegiado. A referida
competência foi atribuída às Delegacias da Receita Federal, como se verá adiante.
A desistência do pedido de restituição, do pedido de ressarcimento, do pedido de
reembolso ou da compensação poderá ser requerida pelo sujeito passivo mediante a apresentação
à RFB do pedido de cancelamento. O CARF e as DRJs não são competentes para apreciar
pedidos de cancelamento de PERDCOMP ou de cancelamento de débitos declarados em
PERDCOMP. Como já demonstrado no acórdão recorrido, a competência encontra-se
disciplinada, no Regimento da RFB – Portaria MF no 203, de 14/05/2012, art. 302, (redação
similar as Portarias anteriores no tocante às competências), a seguir transcrito:
Art. 302. Aos Delegados da Receita Federal do Brasil e Inspetores-Chefes da Receita
Federal do Brasil incumbem, no âmbito da respectiva jurisdição, as atividades
relacionadas com a gerência e a modernização da administração tributária e aduaneira e,
especificamente:
...
VI - decidir sobre a concessão de regimes aduaneiros especiais e pedidos de
parcelamento,
sobre
restituição,
compensação,
ressarcimento,
reembolso,
suspensão e redução de tributos;
...
XI - decidir sobre pedidos de cancelamento ou reativação de declarações;
...
XIII - negar o seguimento de impugnação, manifestação de inconformidade e
recurso voluntário, quando não atendidos os requisitos legais.
(negritos nossos)
Dessa forma, a recorrente pode apresentar pedido expresso de cancelamento das
compensações à autoridade competente, que apreciará o pedido e decidirá, de acordo com o
conjunto probatório apresentado, deferindo ou não, na forma da lei.
Diante do exposto, voto no sentido de não conhecer do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo

Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital